Tribunal: TJPA
Processo: 0051209-47.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051209-47.2015.8.14.0024

APELANTE: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, LUZIMAR MARIA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de improbidade administrativa que, ao afastar as sanções da Lei nº 8.429/92, converteu de ofício a demanda em ação civil pública de ressarcimento ao erário e condenou os réus ao ressarcimento de valores decorrentes de suposta ausência de prestação de contas de recursos do FNAS, sem prévia oitiva das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento realizada de ofício na própria sentença; (ii) estabelecer se tal conversão, sem prévia manifestação das partes, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão prevista no art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/92 não afasta a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nem das regras processuais que vedam decisões surpresa.

4.

A modificação do rito implica redefinição da lide, com alterações na causa de pedir, nos pedidos e na necessidade de produção probatória, exigindo prévia oitiva das partes.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a conversão da ação de improbidade em ação civil pública deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição e antes da sentença, sob pena de nulidade.

6.

A conversão realizada no momento da sentença impede o exercício do contraditório e o manejo do recurso cabível (agravo de instrumento), configurando cerceamento de defesa.

7.

A prática caracteriza decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, e configura
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição e antes da sentença.

2. A ausência de prévia oitiva das partes na conversão do rito viola o contraditório, a ampla defesa e a vedação à decisão surpresa.

3. A conversão realizada na sentença configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do
decisum.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10; Lei nº 8.429/92, art. 17, §§ 16 e 17; LINDB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.139.458/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800235-47.2021.8.14.0093, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 03.11.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
LUZIMAR MARIA DOS SANTOS
e
VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba,
nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa.

Historiando os fatos, a parte autora, Município de Itaituba, ajuizou a ação alegando que os gestores não teriam prestado contas de recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao ente municipal no exercício de 2012. O valor inicial apontado na exordial superaria a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

No decorrer da demanda, o Município informou que a pendência fora sanada, restando apenas controvérsia formal sobre a quantia de R$ 9.000,00, e pediu desistência, mas o Ministério Público assumiu o polo ativo para prosseguimento do feito.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Logo, ainda que não se esteja diante de dolo específico, uma vez que houve
comprovado do ilícito, do nexo causal e do dano, justifica-se, com fundamento no parágrafo 16º, artigo 17 da LIA, a conversão do feito em ação civil pública de ressarcimento. III - DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos seguintes termos: a) Julgo IMPROCEDENTE o pedido de aplicação das sanções da LIA, com fundamento no inciso I do parágrafo 10-B do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa; b) Julgo PROCEDENTE o pedido de ressarcimento ao erário, tipificado no artigo 12 da LIA, o que se faz com fundamento no parágrafo 16º do artigo 17 da LIA. c) Como ainda não se tem a expressão exata de tais valores, deverá haver liquidação desses danos após o trânsito em julgado, devendo ser oficiado o órgão federal para informar, se ainda persiste, e qual a dimensão do eventual prejuízo financeiro no caso em tela.”

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da parte recorrente levanta preliminar de nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
, cerceamento de defesa e decisão surpresa.

Sustenta que a conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ocorreu de ofício no momento da prolação da sentença, o que impediu o debate processual e a produção de provas acerca do dano material específico.

Defende que a legislação atual e o Superior Tribunal de Justiça (Informativo 845) obrigam que a transmutação do rito ocorra no primeiro grau, mas sempre em momento anterior à sentença.

No mérito, sustenta a impossibilidade de responsabilização pessoal fundamentada em suposta culpa
in vigilando
ou por mera falha procedimental do sistema do Governo Federal, asseverando ofensa direta ao art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que exige dolo ou erro grosseiro.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença fustigada, com o retorno dos autos ao juízo de origem, ou subsidiariamente, o julgamento de total improcedência do pedido de ressarcimento.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento dos recursos de apelação, acolhendo-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo a analisá-los.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença, na qual o magistrado aplicou o art. 17, §16, da LIA para converter de ofício a demanda em Ação Civil Pública de Ação de Ressarcimento ao Erário, condenando solidariamente os apelantes.

No tocante a conversão da ação, o art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, prevê:

“A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública”.

A prerrogativa conferida ao magistrado pelo art. 17, § 16, da LIA não o exime da observância das normas fundamentais da Constituição Federal e do Direito Processual Civil. É imperativa a garantia ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), dos quais deriva a vedação às decisões surpresa, conforme preceituam os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.
In verbis
:

"Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
"

Sob essa ótica, a conversão do rito exige a prévia oitiva das partes, assegurando o debate sobre a nova capitulação jurídica da demanda. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada sobre a matéria, firmou o entendimento de que a transmutação da ação de improbidade em ação civil pública deve ocorrer, obrigatoriamente, no primeiro grau de jurisdição e em momento anterior à sentença. A observância desse marco temporal é imperativa para evitar a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo que as partes sejam surpreendidas por uma alteração estrutural do rito em sede de apelação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS . SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITE TEMPORAL . PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA
. 1. Não há violação ao art . 1.022 do CPC quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo certo que o mero descontentamento da parte com o julgamento desfavorável não caracteriza ausência de prestação jurisdicional. 2. O art . 313, inciso V, a, do CPC, que prevê o sobrestamento do processo em caso de dependência de outra causa, não se aplica quando inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia da norma questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIs 7.236 e 7.237), principalmente considerando que as normas infraconstitucionais possuem presunção de constitucionalidade só afastada por decisão definitiva do STF.
3 . A conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública, prevista no art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992 (com a redação atual), deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no § 17 do mesmo artigo .
4. O instituto em discussão (conversão) implica redefinição da lide, com possíveis alterações na causa de pedir e nos pedidos formulados, exigindo aditamento da petição inicial e, eventualmente, nova fase probatória, de maneira que a medida é incompatível com o estágio recursal ou com as instâncias superiores, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da estabilidade da lide e da segurança jurídica. 5. No caso concreto, não houve alegação de dano ao erário na inicial, tampouco pedido de reparação de eventual prejuízo, sendo inaplicável o Tema 1 .089 do STJ, que trata do prosseguimento de demandas para ressarcimento ao erário, em hipóteses de afastamento das sanções previstas no art. 12 da LIA. 6. Recurso especial desprovido .(STJ - REsp: 2139458 SC 2024/0143258-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025) – grifo nosso.

Na mesma linha, esse egrégio Tribunal de Justiça já sedimentou compreensão:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO . IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, nos termos do art. 17, § 16, da LIA, é ato de competência do juízo de primeira instância, devendo ocorrer antes da prolação da sentença, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 2139458/SC) .

A pretensão de conversão deduzida em sede recursal encontra óbice nos princípios do contraditório, da ampla defesa, da estabilidade da lide e do duplo grau de jurisdição, sendo inviável sua análise nesta fase processual.

(...)

Tese de julgamento:

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública somente pode ser realizada pelo juízo de primeira instância, antes da prolação da sentença, não sendo admissível em grau recursal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002354720218140093 31542461, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessarte, a sentença padece de
error in procedendo
, sendo imperativa sua anulação.

A transmutação do rito de Improbidade para Ação Civil Pública no bojo do provimento final configura decisão surpresa e cerceamento de defesa, subtraindo dos apelantes o direito ao contraditório prévio e ao manejo do recurso de Agravo de Instrumento, conforme prescrito no art. 17, §§ 16 e 17 da LIA.

Sob tal perspectiva, o retorno dos autos à instância de origem é medida que se impõe, a fim de que seja oportunizada a manifestação das partes sobre a conversão do rito antes de nova entrega prestação jurisdicional.

3 – Conclusão

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial,
conheço dos recursos e dou-lhes provimento,

para acolhendo a preliminar de
error in procedendo
,

anular a sentença recorrida
ante a configuração de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa, determinando a imediata baixa dos autos ao juízo de origem para que se proceda à prévia oitiva das partes acerca da conversão do rito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 19 de março de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/03/2026